Tribunal: STF
Processo: Rcl 65964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Gameleira e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0808557-58.2023.4.05.0000 que não teria observado o decidido na ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que ao julgar agravo de instrumento nº 0808557-58.2023.4.05.0000, interposto pela União Federal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: 



    […].



    Desta forma, fora violado pela Segunda Turma do TRF da 5ª Região, o entendimento advindo da ADPF nº 528, onde a Suprema Corte considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF. 



    [...]



    Recentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF. [...]



    O referido julgamento fora finalizado por meio de julgamento virtual em 18 de março de 2022 (Sexta-feira), às 23:59, tendo a ata sido publicada em 25/03/2022. 



    O acórdão foi publicado em 22/04/2022, tendo ocorrido o trânsito em julgado 06/08/2022. 



    Com a devida consideração, ao apreciar o agravo de instrumento nº 0814068-71.2022.4.05.0000, deveria a Segunda Turma do TRF da 5ª Região adotar o entendimento explicitado na ADPF nº 528, todavia, referido Órgão julgador se recusa a aplicar o precedente vinculante.



    [...]



    Na hipótese vertente, o julgamento da ADPF nº. 528 pelo STF gerou precedente vinculante, de aplicação obrigatória. 



    No referido julgamento, fora devidamente esclarecido que os juros de mora não possuem a mesma natureza do principal. [...]



    Assim, ao não reconhecer a possibilidade de pagamento do serviço com a parcela do precatório referente aos juros de mora, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região acabou por desrespeitar a decisão proferida nos autos da ADPF nº 528. 



    Como o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais.”



    Requer, ao final, no mérito, “o acolhimento do pedido para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528, seja cassado acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, nos autos do agravo de instrumento nº 0808557-58.2023.4.05.0000, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento - complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    No ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional no julgamento do agravo de instrumento encontram-se demonstrados nos trechos a seguir transcritos (eDoc. 5):



    “De outra banda, quanto aos honorários contratuais, assiste razão ao ente público agravante. 



    Com efeito, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. 



    No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, insta registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0806018-61.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 06/08/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 19/06/2019; PJE 0804907-08.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em 10/09/2020. 



    Por outro lado, o tema recebeu, ainda, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação’. 



    No que toca ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar. 



    Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF. 



    Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEB para fins estranhos, sendo tal justamente o que o STF vetou. 



    [...]



    Nesse cenário, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal).”



    Na sequência, em sede de embargos de declaração, foi mantido o acórdão recorrido, conforme trecho do voto do Relator:



    “[...] nota-se que o acórdão tratou explicitamente da tese suscitada pelo Município embargante, pois, quanto à suposta omissão em relação ao decidido no âmbito da ADPF 528, sobre honorários advocatícios contratuais a serem pagos com a parcela de juros de mora, o acórdão rechaçou tal possibilidade com amparo no entendimento de que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Assim, inexiste omissão a sanar.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Nota-se que a conclusão adotada no acórdão recorrido, desafia o entendimento firmado na ADPF 528 ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com os juros de mora incidentes sobre as verbas do FUNDEB.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0808557-58.2023.4.05.0000), somente no que vedou o pagamento dos honorários contratuais com os juros moratórios incidentes no valor do precatório, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 528. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente